Tribunal: TJMT
Processo: 1047257-92.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047257-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HOSIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.308.361-02 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
Caso em exame

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento, determinando sua conversão para empréstimo consignado comum, com recálculo do débito, devolução dos valores descontados em excesso e condenação ao pagamento de danos morais.

II.
Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de delimitação do valor incontroverso e das obrigações discutidas; (
ii
) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com RMC, autorizando sua conversão em empréstimo consignado; e (
iii
) saber se são cabíveis a repetição de indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III.
Razões

de decidir

1
. A petição inicial é válida e preenche os requisitos legais, apresentando fundamentos fáticos e jurídicos aptos a permitir o exercício da ampla defesa.

2
. A contratação do cartão de crédito consignado com RMC foi desvirtuada, apresentando-se como operação de empréstimo pessoal, sem informação clara quanto à natureza da dívida, valor financiado, taxas de juros ou número de parcelas, caracterizando vício de consentimento.

3
. A ausência de prova de utilização do cartão de crédito e a forma de liberação dos valores via TED reforçam a conclusão pela nulidade do contrato e sua conversão em empréstimo consignado.

4
. O recálculo da dívida deve observar a taxa média de mercado, nos termos da jurisprudência consolidada.

5
. A repetição do indébito deve seguir o entendimento do Tema 929/STJ, com devolução em dobro apenas para os descontos posteriores a 30/03/2021, sendo os anteriores restituídos de forma simples.

6
. Não se configuram os elementos necessários à reparação por danos morais, inexistindo lesão a direito da personalidade ou violação à dignidade da pessoa humana, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso de Apelação
Cível
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É nulo o contrato de cartão de crédito com RMC quando configurado vício de consentimento por ausência de informação adequada sobre a natureza, encargos e dinâmica da operação, devendo ser convertido em empréstimo consignado.

2. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, conforme modulação de efeitos do Tema 929/STJ.

3. A cobrança indevida, desacompanhada de repercussão na esfera da dignidade ou outros direitos personalíssimos, não gera, por si, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, X, e 170, V;
CDC,
arts
.
6o, III
e VIII, 14, 42,
p.u
., e 51, IV; CPC,
arts
. 319 e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EREsp
1413542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021 (Tema 929/STJ); STJ, Súmula 297; TJMT, N.U 1006866-03.2023.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

BANCO BMG S/A
,
contra
a sentença
de ID

299676397
,
proferida pela Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, Juíza de Direito da 1a
Vara Especializada
em Direito
Bancáriod
e Cuiabá, nos autos da
Ação Revisional de Contrato C/C Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Repetição de Indébito, Danos
Morais e Pedido de Tutela de Urgência

ajuizada
por
HOSIEL FERREIRA DA SILVA
,

na qual foram
julgados parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial
,

para
:

i)
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado;

ii
)
determinar o recálculo do débito de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, aplicando-se os juros referentes ao mês de referência do contrato (outubro de 2014);

iii
)
condenar o réu à repetição em dobro dos valores descontados em excesso;

iv
)
condenar o requerido ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais;

v)
condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, o banco apelante alega que a petição inicial é inepta, por ausência de delimitação clara das obrigações discutidas e da indicação do valor incontroverso do débito, nos termos do art. 330, § 2o, do CPC, o que, segundo sustenta, impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

No mérito, o apelante sustenta que a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é
válida e distinta da operação de empréstimo consignado, sendo legítimos os descontos efetuados em folha de pagamento
.

Aduz que não houve vício de consentimento, pois a parte autora era absolutamente capaz, firmou o contrato de forma livre e consciente, autorizou expressamente a operação e dela se beneficiou, tendo, inclusive, realizado saques adicionais com o cartão.

Afirma que não houve falha na prestação do serviço nem prática de ato ilícito, razão pela qual não se justifica a condenação por danos morais.

Relata que não se aplica a repetição do indébito em dobro, por ausência de comprovação de má-fé, devendo eventual devolução ocorrer de forma simples, com modulação conforme o entendimento firmado pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS.

Assevera que deve ser autorizada a compensação dos valores recebidos pela parte autora,
sob pena
de enriquecimento ilícito.

Defende a aplicação de juros remuneratórios e correção monetária condizentes com a atividade bancária, requerendo a aplicação das novas regras trazidas pela Lei no 14.905/2024 (IPCA como índice de correção e SELIC, deduzida do IPCA, como taxa de juros).

Na hipótese de manutenção da condenação por danos morais, requer, de forma subsidiária, a minoração do
quantum
indenizatório, por considerá-lo desproporcional e excessivo frente à gravidade do suposto dano.

Por fim, pleiteia a total improcedência da ação, com a consequente reforma integral da sentença.

Em suas contrarrazões (ID 299676405), o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

O r
ecurso
é
tempestivo
e
preparado

(ID

300590352
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
INÉPCIA DA INICIAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A preliminar deduzida pela parte apelante alega que a petição inicial seria inepta, por ausência de delimitação das cláusulas que pretende revisar e por omissão quanto ao valor incontroverso do débito, nos termos do art. 330, § 2o, do CPC.

Sem razão o apelante.

A inicial descreve, de forma clara e compreensível, os fatos que ensejam a controvérsia: a alegada contratação de empréstimo consignado, a surpresa com os descontos vinculados a cartão de crédito e a ausência de ciência ou consentimento do autor quanto a tal modalidade. Além disso,
formula
pedidos juridicamente possíveis e coerentes com a causa de pedir, especificando pretensões declaratória, revisional, repetitória e indenizatória.

Ademais, como assentado na sentença, o autor detalha os fundamentos fáticos e jurídicos de sua insurgência, inclusive anexando documentos
(extratos, holerites, registros de negativação) que corroboram os descontos efetuados, o que atende aos requisitos do art. 319 do CPC. A delimitação do valor incontroverso, embora recomendável, não constitui exigência objetiva para a validade da inicial, sobretudo quando o contrato impugnado sequer apresenta clareza quanto aos encargos efetivamente cobrados.

Logo,
rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, no presente Recurso de Apelação interposto,
o

apelante
BANCO BMG S/A

se

insurge contra a decisão de 1o Grau pela qual
se
julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
HOSIEL FERREIRA DA SILVA
,
nos seguintes termos:

“(...)
Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

16. Nos termos da Súmula 297 do STJ, as instituições financeiras estão sujeitas às normas do CDC. Na relação em exame, o autor é consumidor (art. 2o, CDC) e o réu, fornecedor de serviços financeiros (art. 3o, CDC).

17. Com base no art. 6o, VIII, do CDC, é cabível a
inversão do ônus da prova
diante da hipossuficiência técnica e informacional do autor, somada à verossimilhança de suas alegações.

Da nulidade do contrato

18. A análise do processo
, foi
concedida a inversão do ônus da prova (id. 139132065), no entanto a Instituição financeira não acostou ao processo o contrato ou termo de adesão de forma a comprovar o aceite das condições contratuais, concluindo que foram apresentadas de forma inadequada ao consumidor. Conforme o art. 46 do CDC, os contratos de consumo não obrigam o consumidor se não lhe for dada a oportunidade de conhecer previamente seu conteúdo.

19. Considerando que a Instituição Financeira não conseguiu comprovar seus argumentos tenho que o autor foi induzido ao erro, contratando um produto diferente do pretendido, o que viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência (art. 51, IV e § 1o, III, CDC).

20. Ademais, o suposto contrato acostado pela requerida no bojo da contestação não comprova a contratação de cartão de crédito, até porque desprovida da assinatura do autor.

21. Restou demonstrado que o autor acreditava estar contratando um empréstimo consignado simples, e não um cartão de crédito com RMC, cuja dinâmica onerosa perpetua a dívida. Nesse contexto, o contrato de cartão de crédito firmado entre as partes é nulo.

22. Assim nos orienta a melhor jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
DESCONTO
DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS OU SAQUES - NÃO COMPROVAÇÃO - DESVIRTUAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. O desconto realizado em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável (RMC), para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, somente é legal quando comprovada a contratação e efetiva utilização do cartão. Ante a não
desincumbência
do réu do seu ônus de comprovar ter a parte autora efetivamente contratado cartão de crédito consignado, demonstrando os documentos dos autos que, na realidade, se trata de contratação de empréstimo consignado, deve ser aplicada à operação a taxa média de mercado de juros remuneratórios relativa à contratação de empréstimo consignado, considerada a data da celebração da avença. É notório o dano moral sofrido por aquele que tem todos os meses descontados em sua conta
bancária valores referentes a parcelas de cartão de crédito que não utilizou
, privando-o de parte de seus provimentos. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
v .
V. - Havendo previsão legal de empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável e estando claro no contrato que o autor contratou tal modalidade de empréstimo, constatando-se a inexistência de vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da validade do negócio jurídico.

(TJ-MG - AC:
51783857720178130024, Relator
: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 27/01/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

Da repetição de indébito

23. A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a comprovação de má-fé do credor. No presente caso, os descontos efetuados diretamente do holerite do autor foram indevidos, pois decorrentes de contrato viciado. A ausência de engano justificável configura má-fé, sendo devida a repetição em dobro dos valores descontados a maior, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Dos danos morais

24. A falha na prestação de serviços financeiros, que culminou na imposição de descontos indevidos sobre verba alimentar, caracteriza ofensa à dignidade do autor. Nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil
, há
responsabilidade objetiva do réu, por se tratar de relação de consumo.

25. A conduta do réu extrapola o mero dissabor, gerando angústia e insegurança ao autor, pessoa idosa e vulnerável. Fixo, a título de danos morais, o valor de R$ 7.000,00, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

DISPOSITIVO

26. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos para:

Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado;

Determinar o recálculo do débito de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, aplicando-se
os juros referente ao mês de referência do contrato (out/2014) no percentual de 1,77 % ao mês
;

Condenar o réu à repetição em dobro dos valores descontados em excesso, com juros de mora de 1% ao mês computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, computado de cada vencimento;

Condenar o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta sentença, com juros a partir da citação;27.

Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
(
...)”

Inconformado com a
decisum
, o banco apelante interpôs recurso de apelação r
equerendo a reforma da sentença
.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia a respeito da contratação de empréstimo pessoal consignado ou operação de empréstimo como saque no cartão de crédito
por parte do autor
.

Destaco
que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme previsto nos artigos
2o
e
3o, § 2o
do referido Código e na Súmula no
297 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
Súmula no 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
”

O artigo
14 do CDC
ainda dispõe
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do dire
ito que pleiteia (artigo 373, I,
do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que
o autor
comprovou a existência de descontos decorrente
s
da suposta reserva de margem de cartão de crédito,cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

In
casu
,
a parte recorrente sequer demonstrou que o cartão foi utilizado para compras, limitando-se à alegação de saques, além de não comprovar que o suposto cartão che
gou a ser efetivamente enviado ao apelado
.

Nesse diapasão,
denota-se a intenção
do apelado
em contratar empréstimo pessoal.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre as partes está intitulado como
“
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”
,
o que, por si só, gera confusão, pois aparenta
se
tratar de um empréstimo consignado, e não de um contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável).

Além disso, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira
diretamente na conta corrente d
o
Autor, mediante TED,
o que indica o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária d
o

autor
, verifica-se a existência de 0
6
(
seis
) transações, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros
muito
superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Diante de tal narrativa, verifica-se que a conduta do banco/apela
nte
é ilegal e abusiva, pois, o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Procedendo dessa forma, a instituição financeira
ocasiona
ao consumidor
uma
desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do
art. 51,
inciso IV, do CDC:

"Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade
".

Ademais,
r
esta claro, no caso em comento,
que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Verifica
-se
que
o apelado
confiou que os descontos na sua folha de pagament
o bastavam para a quitação das “
pa
rcelas do empréstimo consignado”
.

Essa postura conduz à conclusão de que, de fato, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois acreditou que a única obrigação se limitava aos descontos no seu vencimento.

Sobre o assunto, a jurisprudência já se manifestou a respeito:

“ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE
CRÉDITO
.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16a C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro
Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar
Bellio
- Unânime - J. 30.08.2017
).
(
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO.
INDUÇÃO À ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Apelação Cível no 0045311-58.2017.8.16.0014.”. (grifei). (TJPR - 14a C. Cível - 0045311-58.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Subst. 2oGrau Fabiane
Pieruccini
- J. 07.02.2018).

Nesse contexto, reconhecida a ilegalidade da operação, imperiosa a
manutenção
da sentença,
que converteu
o
contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

Nesse sentido,
segue
m
entendimento
s

deste e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL E SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. – OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SÚMULA 297 DO STJ. – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ART. 14 DO CDC. – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. – DANO MORAL DESPROVIDO. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1
. Não se configura ofensa ao princípio da
dialeticidade
se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.
2. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 3. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.
4. Não havendo comprovada má-fé da instituição financeira, a restituição deve ser feita na forma simples, em consonância com o art. 42, § único, do CDC. 5. Por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto. 6. Muito embora incidindo o Código de Defesa do Consumidor, a simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 7. Sentença reformada. 8.
Recurso parcialmente provido.
”

(N.U 1006866-03.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024) (
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTEN
ÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição
que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Conforme decidido pelo STJ e por esta Corte de Justiça, o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa
como balizador dos honorários.
”
(N.U 1000011-67.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024) (
g.n
)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira
em
restituir os valores descontados em excesso
.

Contudo, quanto à repetição do indébito, a questão demanda maior exame. A sentença determinou a devolução em dobro com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
.

Entretanto, nos termos do Tema 929/STJ (
EREsp
1413542/RS), publicado em
30/03/2021
, a restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015.

IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a
Segunda Seções
do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO

31.
Embargos de Divergência providos
”
. (STJ, Corte Especial,
EREsp
1413542/RS, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin,
Dje
30/3/2021).

Todavia,
vê-se que
a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão para que o entendimento prevalente se aplique
apenas às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão paradigma
. Para cobranças anteriores, mantém-se a exigência de demonstração de má-fé para a repetição em dobro.

Tal orientação jurisprudencial vem sendo reiteradamente adotada pelo
Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal
, inclusive em julgados recentes que reafirmam a aplicação do entendimento firmado no Tema 929/STJ
:

“[...]
A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento
volitivo
?.

3.3. Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão).

3.4. No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ, impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021.
[
...]”
. (STJ, Terceira Turma,
REsp
1947636/PE, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
6/9/2024).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, JUROS DE MORA E COMPENSAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC– MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO EARESP 600.663/RS- CORTE ESPECIAL DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30-03-2021 - APÓS EM DOBRO - OMISSÃO CONFIGURADA - EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUIÍDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão). (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Corte Especial, julgado em 25/6/2024,
DJe
de 1/7/2024.)
”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, embargos de declaração na apelação n. 1036975-97.2020.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
11/11/2024).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA REGULARIDADE DO CONTRATO E DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ PARA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A assinatura por
selfie
e a ausência de gravações das tratativas não são suficientes para comprovar a validade de contrato eletrônico, cabendo ao fornecedor demonstrar a autenticidade da contratação.

3.
A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando
a
violação da boa-fé objetiva
.

4.
A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data.
[
...]”
.

(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1031135-58.2022.8.11.0002, relator Desembargador Márcio Vidal,
Dje
14/02/2025)

No caso
concreto, consta dos autos que
o contrato foi celebrado em outubro de 2014, ocasião em que os descontos passaram a serem realizados da sua folha salarial.

Desse modo, na
liquidação do julgado devem ser verificados os
descontos
que se
efetivaram
antes e
após 30/03/2021, razão pela qual o entendimento do Tema 929/STJ, com a inversão do ônus da demonstração do engano justificável,
deve ser aplicável apenas aos descontos posteriores a 30/3/2021, e os anteriores na forma simples.

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
pleiteado na exordial, muito embora tenha o magistrado de origem entendido pela condenação do
apelante
ao pagamento
da referida indenização no montante
de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
, tenho que o recurso do Banco, neste ponto, merece acolhimento.

Isso porque, no caso concreto,
não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidente que a simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
” (N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO
EXTRA PETITA
– ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros
. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente
descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. N.U
1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
publicado
no DJE 24/08/2023)
.

Com relação ao pedido de compensação dos valores recebidos pelo apelado, tal pleito não merece prosperar, uma vez que o contrato foi convertido em empréstimo consignado, não tendo sido declarada sua inexigibilidade. Assim, apenas a taxa será reajustada, com a devolução dos valores descontados em excesso, sem que haja restituição integral do valor da contratação.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
,
para afastar a condenação por danos morais e determinar que a restituição dos valores descontados anteriormente a 30/03/2021 se dê na forma simples, em observância à modulação de efeitos fixada no Tema 929/STJ, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

Em razão do provimento parcial do recurso, redistribuo os ônus sucumbenciais, fixando 70% para o apelante e 30% para o
apelado, observada
a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025